Tribunal: TJBA
Processo: 8002153-24.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002153-24.2022.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MILTON DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO DOS FATOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. I. CASO EM EXAME Juízo de retratação exercido por determinação da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do art. 1.030, II, do CPC e do art. 86-D, III, do RITJBA, em virtude da existência de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.194), sobre a aplicação da atenuante da confissão espontânea. A decisão anterior, que havia mantido a sentença condenatória em apelação interposta por MILTON DA SILVA SANTOS (ID 91207427), rejeitou o pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, com base na Súmula 545/STJ, sob o fundamento de que a confissão havia sido retratada e não fora utilizada pelo magistrado como elemento de convicção. À luz do novo entendimento jurisprudencial e da análise das peculiaridades do julgamento pelo Tribunal do Júri, reaprecia-se a aplicação da atenuante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável a atenuante genérica da confissão espontânea nos casos em que há retratação posterior em juízo; (ii) definir se, no contexto do Tribunal do Júri, é exigível a demonstração de que a confissão influenciou diretamente o convencimento dos jurados para fins de reconhecimento da atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ consolidada no julgamento do Tema 1.194 (REsp 2.001.973/RS) estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que não tenha sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não haja retratação, salvo quando esta confissão tiver servido à apuração dos fatos. Nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, devido à impossibilidade de se aferir a motivação dos jurados (convicção íntima), o STJ admite, excepcionalmente, que a mera presença da confissão nos autos, aliada ao seu debate em plenário, é suficiente para o reconhecimento da atenuante (AgRg no AREsp 1.754.440/MT; AgRg no HC 737.022/SC). No caso concreto, embora o réu tenha se retratado em juízo, a confissão extrajudicial foi considerada útil para a apuração dos fatos e foi expressamente mencionada e debatida em plenário (ID 87277886), atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.194 para reconhecimento da atenuante, mesmo diante da retratação. Com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), e já tendo sido reconhecida a agravante do art. 61, II, “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), impõe-se sua compensação parcial, observando-se a preponderância da confissão, de natureza subjetiva, conforme orientação do STJ (AgRg nos EDcl no AgRg no HC 828.536/MG), com redução da pena na fração de 1/12. A pena, antes fixada em 21 anos e 9 meses de reclusão, foi redimensionada para 19 anos, 11 meses e 8 dias, restando definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE Juízo de retratação exercido para reconhecer a confissão espontânea. Pena redimensionada. Tese de julgamento: A atenuante genérica da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que o réu se retrate em juízo, desde que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. No julgamento pelo Tribunal do Júri, a exigência de demonstração da influência da confissão no convencimento dos jurados é mitigada, sendo suficiente que a confissão tenha sido debatida em plenário. A confissão espontânea, por sua natureza subjetiva, prepondera sobre agravantes de ordem objetiva, autorizando compensação parcial e redutor proporcional da pena. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; RITJBA, art. 86-D, III; CP, arts. 61, II, “c”, 65, III, “d”, e 67. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.973/RS (Tema 1.194); STJ, AgRg no AREsp 1.754.440/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.3.2021, DJe 8.3.2021; STJ, AgRg no HC 737.022/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.2.2023, DJe 17.2.2023; STJ, AgRg no AREsp 85063/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.4.2021, DJe 20.4.2021; STJ, HC 350.956/SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 2.8.2016, DJe 15.8.2016; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC 828.536/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.9.2024, DJe 18.9.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002153-24.2022.8.05.0052, em que figuram como apelante MILTON DA SILVA SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer o juízo de retratação, a fim de redimensionar a pena, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.